Tribunal: CARF
Processo: 19647.015194/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015194/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.835 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE OLINDO DE VASCONCELOS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DESPESAS MÉDICAS - SÚMULA CARF 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015194/2008-36
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento, de fls. 11 a 16, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004, no valor de R$7.097,92, acrescido da
multa de ofício e juros de mora (calculados até 31/07/2008), perfazendo um crédito tributário
total de R$ 16.643,20.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 12
a 14) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 5.440,00 por
falta de comprovação;
2.2. Dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.272,00 por falta de
comprovação;
2.3. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.000,00 por falta de
comprovação.
3. Devidamente cientificado da autuação em 13/08/2008, fl. 63, o contribuinte
apresentou tempestivamente, em 04/09/2008, a impugnação de fls. 02 a 09, para alegar, em
síntese, que:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

Contesta pela multa de ofício aplicada por entender ser a mesma confiscatória;
Anexa várias decisões judiciais sobre o caso;
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
As importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia somente podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda se respaldadas em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de juros de
mora equivalentes à variação da taxa Selic.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas súmulas
vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Em se tratando da infração dedução indevida de dependente no valor de R$
1.272,00, não houve contestação por parte do sujeito passivo, devendo, pois, ser aplicado o art.
17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
A DRJ, fazendo o cotejo das provas, proferiu a seguinte decisão:
7. Da análise dos documentos acostados aos autos, fls. 41 a 51, verificasse a existência
de sentença judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia no valor de dois
salários mínimos para cada um dos três filhos, além de escola, material escolar, roupas,
calçados, plano de saúde e atividades extraescolares até que seja atingida a maioridade.
8. Consta ainda às fls. 20 a 27 cópia de quatro cheques, comprovando o pagamento de
R$10.000,00.
9. Assim, tendo em vista que o salário mínimo vigente nos meses de janeiro a março de
2003 era de R$ 200,00 e nos meses de abril a dezembro de 2003 era de R$ 240,00, o
valor da pensão alimentícia anual para cada filho é de R$ 5.520,00. Desta forma, o valor
total dedutível a título de pensão alimentícia dos três filhos é de R$ 16.560,00.
10. Uma vez que o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual o
pagamento de R$ 22.000,00 a título de pensão alimentícia, entendo que deve ser
mantida a glosa em questão no valor de R$ 5.440,00.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

Em sede recursal o contribuinte replica as razões apresentadas em sede de
impugnação, não trazendo aos autos qualquer documento ou comprovação de pagamento dos
valores de pensão alimentícia a maior, de forma que entendo que tais valores foram pagos por
mera liberalidade do contribuinte, não podendo serem deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda. Logo, mantem-se a decisão de piso.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Da mesma forma, mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos,
vez que confrontou as provas apresentadas com os requisitos expostos na legislação:

15. Quanto à glosa em questão, o contribuinte não acostou ao processo qualquer
documentação comprobatória do seu efetivo pagamento e tampouco sanou a ausência
do endereço dos profissionais nos recibos apresentados (requisito formal).
16. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores que somados se mostram bastante expressivos.
17. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
18. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justifica-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
19. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.

Ainda, corroborando o entendimento da DRJ, a fiscalização pode exigir outros
meios para comprovação dos dispêndios, além dos recibos, que são documentos particulares,
entendimento este referendado pela Súmula 180 deste CARF:

Súmula CARF no 180

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Assim, mantem-se a autuação.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.835 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015194/2008-36

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Por fim, quanto as demais supostas inconstitucionalidades aplico a súmula o
disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital